Tribunal: TJES
Processo: 0023603-76.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Resistência; Leve
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023603-76.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALACE CARDOSO DOS SANTOS e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS INQUISITIVAS CORROBORADAS POR ELEMENTOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS NA PRIMEIRA FASE.
PRESENÇA DE DUAS QUALIFICADORAS.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, incs. I e IV, do CP), às penas, idênticas, de 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 40 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há três questões centrais em discussão:

(i) se a condenação foi baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, em afronta ao art. 155 do CPP;

(ii) se houve fragilidade probatória que justifique a absolvição; e

(iii) se a valoração do concurso de pessoas na primeira fase da dosimetria resultou em
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Sobre a alegação de violação ao art. 155 do CPP e fragilidade probatória:

3.
A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e restituição, laudo de danos em objeto e relatórios de investigação.

4.
A autoria foi fartamente demonstrada pelas confissões extrajudiciais, detalhando a dinâmica do crime e indicando a participação dos apelantes, corroboradas pelas declarações de corréu e testemunhas.

5.
A palavra dos policiais responsáveis pela investigação, coerente e alinhada aos demais elementos probatórios, reforça a autoria e materialidade do crime.

6.
A jurisprudência do STJ permite o uso de provas colhidas na fase inquisitorial para embasar a condenação, desde que corroboradas por elementos colhidos em Juízo, como ocorreu na hipótese.

7.
Cabalmente comprovadas a materialidade e a autoria, não prosperam os pedidos de absolvição.

Sobre a alegação de bis in idem na dosimetria:

8.
O concurso de pessoas foi utilizado como circunstância judicial na primeira fase da dosimetria, enquanto o rompimento de obstáculo qualificou o crime.

9.
O STJ tem entendimento consolidado de que, havendo mais de uma qualificadora, uma pode ser utilizada para qualificar o delito e a outra valorada na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.

10.
O aumento da pena-base em dois anos, diante da pluralidade de agentes (cinco pessoas), respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

11.
A dosimetria aplicada está em conformidade com a jurisprudência dominante e não há reparos a serem feitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

12.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pode ser embasada em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por elementos judiciais, em conformidade com o art. 155 do CPP.

2. O concurso de pessoas, quando acompanhado de outra qualificadora, pode ser valorado na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 155, § 4º, incs. I e IV. Código de Processo Penal, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
:

- STJ, AgRg no HC 762.640/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, DJe 12/6/2023;

- STJ, AgRg no HC 820.758/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 21/6/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0023603-76.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WALACE CARDOSO DOS SANTOS, ROBERTO DA SILVA, NILVAN LEKEBUSCH MATOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAULO NASCIMENTO - ES13481-A

VOTO

Tratam-se de apelações
criminais
interpostas por
WALLACE CARDOSO DOS SANTOS,
ROBERTO DA SILVA
e
NILVAN LEKEBUSCH MATOS
e
m face da sentença
proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Vila Velha/ES
(fls.
529/535, integralizada à fl. 565
), que os condenou pela prática do crime de
furto, qualificado pelo concurso de pessoas
e rompimento de obstáculo

(art. 155, § 4º, inc
s
.
I e
IV do C
P
),
às penas, idênticas, de 04 (quatro) anos de reclusão,

no regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, além do pagamento de
40
(
quarenta
) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo os interesses de
WALLACE
e ROBERTO
,
argument
a q
ue a condenação
foi fundamentada em provas colhidas exclusivamente em sede inquisitorial
,

em afronta ao disposto no art. 155 do CPP,
e
requer a
absolvição
.

Subsidiariamente, sustenta
a ocorrência de

bis in idem,
ante a valoração do concurso de pessoas como
circunstância judicial e como
qualificadora,
e requer a redução da
reprimenda
(fls. 575/577
e 583/588
).

Já a defesa de NILVAN

sustenta a
fragilidade probatória e requer a
absolvição
.

Em caso de manutenção da condenação, postula pela redução da
pena

para o
mínimo legal
(fls. 583/588).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que na
noite de 5/9/2015, no interior do estabelecimento comercial “A.C.O. Transportes de Cargas Ltda”,
situado na Rua das Macanaíbas, nº 326, bairro Santo Antônio, município de Cariacica/ES,
os ora apelantes, em comunhão de esforços com
José Carlos
Kairu e do indivíduo identificado como “
Cabelo
”,
subtraíram
02 (dois) caminhões de propriedade do referido estabelecimento comercial, que estavam carregados com mercadorias diversas.

Apurou-se
mais,
que
Ailton
Cardoso dos Santos Filho, então funcionário da empresa, repassou aos corréus informações úteis à consumação do crime.

Na data dos fatos, os agentes, cientes de que os caminhões estavam com as chaves na ignição e da ausência de vigilantes, foram até o local e obtiveram acesso ao interior do galpão,
mediante arrombamento de cadeados,

e realizaram a subtração
.

Posteriormente,
em 17/9/2015, policiais civis da Delegacia de Crimes Contra o Transporte de Passageiros e Cargas receberam a informação de que os produtos subtraídos seriam vendidos para o estabelecimento “Central dos Plásticos”.

Em averiguação da denúncia, os agentes lograram apreender parte da carga subtraída em poder do
s
réu
s
NILVAN
e
José Carlos
.

Passo a apreciar as teses recursais.

F
aço consignar que analisarei os pleitos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

A
s
tese
s de fragilidade probatória e
de que
a condenação

foi fundamentada em provas colhidas exclusivamente em sede inquisitorial
,

em afronta ao disposto no art. 155 do CPP
1
,
não
se sustenta
m
.

A

materialidade

está
com
provada pelo
boletim
de ocorrência
nº
25920282/2015

(fl
s
.
08/
1
3
),
auto de reconhecimento (fl. 42),
a uto s de a preensão (fl s
.
45 e 112), autos de
restituição
(fls. 46 e 49
),
relatórios de investigação (fls. 88/101, 265/266 e 293/294)

e laudo de danos em objeto (fls. 235/239).

Já a
a
utoria

foi
fartamente
demonstrada,
em especial,
pela confissão ofertada por WALLACE e ROBERTO na esfera policial, detalha
ndo
toda a dinâmica do crime e indica
ndo
a participação de NILVAN e José Carlos
na empreitada
(fls. 258/261).

Tal
versão encontr
ou
amparo nas
declarações d
o corréu
J
osé Carlos
,
que
afirm
ou
ter guardado a carga roubada a pedido de WALLACE
e ROBERTO
(fls. 39/40 e auto de reconhecimento de fl. 42);

no
testemunh
o de
Pedro Raimundo Reami, que
inform
o
u
ter sido contratado por NILTON e J
osé Carlos

para realizar
o
frete da mercadoria
furtada
até a loja “Central dos Plásticos”
(fl. 11),
e
nas palavras de
Cleide Gomes Lopes, quem reconheceu os tecidos apreendidos
em poder de NILVAN e José Carlos
como sendo de sua propriedade (fl
s
. 47
e 426
)
.

Outrossim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
orienta que
é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para embasar a condenação, desde que corroboradas por
ou
t
ros elementos
colhid
o
s em Juízo, nos termos do art. 155 do C
PP
2
.

E na hipótese, c
onsta que
o
s policiais civis Huelder Anderson Barroso e
Alexsandro Nurse,

tanto na esfera policial quanto em Juízo,
afirmaram q
ue
as investigações revelaram a
participação
os apelantes
no furto
(fls.
144/145, 147/148,
425
e 449
).

Não há provas no sentido de que
as autoridades
policiais
almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa
s
inocente
s
, sendo tais depoimentos coerentes entre si e com os demais elementos probatórios, em especial, o
s relatórios de investigação
(fls. 88/101, 265/266 e 293/294)
.

Por
tanto
,
cabalmente com
provadas
a
materialidade e a autoria,

não prospera

o pleito de

absolvição
.

Avanço, para os pedidos subsidiários, relacionados à
dosimetria
.

Sobre a pena-base
3
, i
nfere-se da sentença que o Magistrado
considerou desfavoráve
l
o vetor d
a
s

c
ircunstâncias
do crime
,
consignando que o crime foi praticado em
concurso de pessoas,

o que resultou na aplicação de pena-base mais severa

que a mínima
de 02 (dois) anos
.

Quanto
a
o
percentual
de incremento d
a pena-base
,
a
jurisprudência do STJ é firme em garantir a discricionariedade do julgador,
sem a fixação de critério aritmético
na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria.

Assim, o Magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o
quantum
de exasperação da
basilar
, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
4
.

E na hipótese,
o incremento de pena
(02 anos acima do mínimo), está
plenamente
justificad
o
, tendo em vista a prática do crime em concurso
(
05
pessoas
)
, o que eleva a reprovabilidade da conduta, para além de um concurso simples.

A última tese do recurso se refere à alegação de que o concurso de pessoas foi utilizado para
qualificar
o delito e para exasperar a pena-base.

No ponto, importa ressaltar que a sentença reconheceu as qualificadoras do concurso de pessoas e do rompimento de obstáculo e, consoante orienta a jurisprudência do STJ,
havendo duas ou mais
qualificadoras
(
como
na hipótese
)
, uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado, promovendo a alteração do
quantum
de pena abstratamente previsto,
e
as demais poderão ser valoradas na
2ª
fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na
1ª
fase do critério trifásico, se não for prevista como agravante
.

Em semelhante sentido, cito precedente do STJ:

“
(...)
2. No que se refere à valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas e da restrição da liberdade, o entendimento do Tribunal
a

quo
vai ao encontro da jurisprudência desta Corte, pois não há óbice à utilização de causas de aumento de pena sobejantes na primeira fase da dosimetria.(...
)” (STJ.
AgRg no HC n. 762.640/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 12/6/2023.
)

Assim, tendo o Juiz valorado o concurso de pessoas na 1ª fase da dosimetria, se utilizando do rompimento de obstáculo para qualificar o delito, se impõe concluir que
a pretensão formulada pela
defesa
encontra óbice na firme jurisprudência do S
TJ
, revelando-se manifestamente improcedente.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
10655234
),
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
AO
S
RECURSO
S
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art.
1
55. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

2
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

3

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

4

STJ - AgRg no AREsp: 1997061 GO 2021/0336641-5,
Rel.: Min. JESUÍNO RISSATO
(DES. CONVOCADO DO TJDFT),
Julg.: 8/2/2022
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/2/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento aos recursos.